Tribunal: TJDFT
Processo: 0727421-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727421-20.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CENTRO EDUCACIONAL MATERNO INFANTIL DO SABER LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 33861603, protocolada em 25.3.2022, às 16h31, o impetrante requer a retirada do feito de pauta sob o argumento de que os autos permaneceram suspensos até 24.3.2022 e a inclusão para julgamento ocorreu em desobediência ao disposto no artigo 935 do Código de Processo Civil (CPC). Aduz que apenas a partir de 25.3.2022 a marcha procedimental teve seu curso retomado e, assim, não foi obedecido o prazo de 5 (cinco) dias entre a publicação da pauta e realização da sessão de julgamento. Pontua, ainda, que a ofensa ao disposto no CPC afeta a organização da causídica para participar da sessão, podendo distribuir memoriais e despachar com os magistrados integrantes do Colegiado antes do julgamento. É o breve relatório. Decido. Do exame do caderno processual eletrônico, verifica-se que os autos foram incluídos para julgamento na 1a Sessão Ordinária Virtual no período de 7 a 14.2.2022 (ID 32176482). Em 31.1.2022, a única patrona do impetrante requereu a suspensão do feito, em razão do nascimento de seu filho (ID 32280322), tendo o pleito acolhido pelo trintídio legal, nos termos do § 6o do artigo 313 do CPC (ID 32351480), que diz: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (...) § 6o. No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. A criança nasceu em 27.1.2022 (ID 32280323) e, nos termos do § 6o do artigo 313 do CPC, o trintídio encerrou-se em 25.2.2022. Ainda que se considerasse a contagem do prazo em dias úteis, os 30 (trinta) dias findaram em 14.3.2022. A intimação da pauta da 2a Sessão Ordinária por Videoconferência marcada para 28.3.2022 ocorreu em 17.3.2022 (ID 33593218), tendo a causídica registrado ciência em 21.3.2022, não havendo que se falar em desrespeito ao artigo 935 do CPC. Ademais, saliente-se que com as facilidades tecnológicas implementadas, notadamente o encaminhamento de memoriais por e-mail e a possibilidade de marcação de despacho através da agenda eletrônica disponibilizada na página inicial do sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, com atendimento por meio telefônico, não se vê nenhuma ofensa ao patrocínio da causa. Inclusive porque com a ciência em 21.3.2022, uma semana antes da data da realização do julgamento, teria tempo hábil para sua organização. Com essas razões, indefiro o pedido, devendo o feito permanecer na pauta da sessão telepresencial designada para 28.3.2022. Intime-se, com urgência. Brasília, 25 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador